Tribunal: TJSP
Processo: 1003925-65.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E RECONVENÇÃO.
Reclamado cerceamento de defesa. Não acolhimento. Suficiência da prova documental, incluindo vídeos e mensagens, demonstrando a participação dos réus na prática das ofensas morais e danos materiais aos autores. Possibilidade, neste caso, de emprego do disposto no art. 355, I, do CPC. Inexistente persecução

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E RECONVENÇÃO.
Reclamado cerceamento de defesa. Não acolhimento. Suficiência da prova documental, incluindo vídeos e mensagens, demonstrando a participação dos réus na prática das ofensas morais e danos materiais aos autores. Possibilidade, neste caso, de emprego do disposto no art. 355, I, do CPC. Inexistente persecução penal sobre os fatos trazidos pelos autores. Irrelevância. Independência das instâncias cível e criminal. Emprego do disposto no art. 935 do Código Civil. Precedentes.
APELO DESPROVIDO.